Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-12.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
I. O dano moral, inclusive nas relações de consumo, resulta de ato ilícito que viola a dignidade pessoal ou algum atributo da personalidade jurídica do consumidor, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
II. O desgaste decorrente da dificuldade de cancelamento do pacote de viagem e obtenção do reembolso não tem potencialidade para desencadear consectários graves a ponto de ferir algum direito da personalidade do consumidor, pressuposto sem o qual não há que se cogitar de dano moral.
III. A “teoria do desvio produtivo”, que vem sendo sufragada por parte da jurisprudência, não induz à aceitação de um novo tipo de dano indenizável e não invalida a conclusão de que a existência de dano moral pressupõe ofensa à dignidade pessoal ou a direito da personalidade jurídica do consumidor.
IV. A fixação dos honorários de sucumbência “por apreciação equitativa”, na forma do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, só é cabível nas “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”.
V. Se o proveito econômico obtido não é inestimável nem irrisório, porquanto correspondente ao valor do pacote de viagens, e o valor da causa não é muito baixo, não há ambiente processual para o arbitramento dos honorários de sucumbência por equidade.
VI. Apelação conhecida e desprovida.